Tribunal: TJDFT
Processo: 0717540-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717540-16.2021.8.07.0001 RECORRENTES: GOIÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES E ESPUMAS LTDA, FABRICADORA DE ESPUMAS E COLCHÕES CENTRO OESTE LTDA RECORRIDOS: DENILSON BARROS DE SOUSA, ANTÔNIA ALCIONE DE LIMA SALES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO INVÁLIDA EM EXECUÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA. I. Citação válida em execução extinta por abandono interrompe a prescrição para ação monitória ajuizada posteriormente com base no mesmo débito locatício. II. Não pode ser considerada válida e, por conseguinte, não interrompe a prescrição, citação de sociedade empresária realizada na pessoa de ex-sócios e depois que o processo estava extinto. III. Apelação desprovida. As recorrentes alegam violação aos artigos 202 inciso I, do Código Civil, e 240, §§ 1o e 2o, e 802, estes do Código de Processo Civil, asseverando a validade da citação e a correlata interrupção do prazo prescricional da ação monitória. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 202 inciso I, do Código Civil, e 240, §§ 1o e 2o, e 802, estes do Código de Processo Civil. Com efeito, com lastro nos elementos probatórios dos autos e nas peculiaridades fáticas do caso concreto, a turma julgadora assentou pela ausência de citação válida apta a suspender o prazo prescricional. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido nesse sentido, como pretendem as recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos de ordem fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012